Tribunal: TJMT
Processo: 1013400-46.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013400-46.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA - CNPJ: 72.189.988/0001-90 (APELANTE), LUIS DANIEL PELEGRINE - CPF: 363.767.668-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), Agência Reguladora de Serviços Delegados do Município de Sinop - AGER (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 21.403.080/0001-04 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE - CPF: 033.079.261-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU A ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE E SUBMETEU A QUESTÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO — ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ARTIGOS 42, 43, 49 E 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 2.036 DE 16 DE SETEMBRO DE 2014, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 2.153 DE 17 DE AGOSTO DE 2015 — ACOLHIMENTO PELA CÂMARA — REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL — NECESSIDADE — ARTIGO 949, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Acolhida pela Câmara a arguição de inconstitucionalidade dos artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop no 2.036 de 16 de setembro de 2014, com a redação dada pela Lei no 2.153 de 17 de agosto de 2015, deve a questão ser submetida ao Órgão Especial, consoante estabelece o artigo 949, II, do Código de Processo Civil.

Arguição de inconstitucionalidade acolhida. Questão submetida ao Órgão Especial.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Empresa de Ônibus Rosa LTDA.

contra a sentença (Id. 121931966), proferida em
ação declaratória c/c devolução de valores
proposta contra o
Município de Sinop
e
Agência Reguladora de Serviços Delegados do Município de Sinop – AGER SINOP
.

Assegura que “
a Lei Municipal no 2.153/2015, que instituiu as Taxas de Regulação e Fiscalização, em seu art. 43, dispõe sobre a base de cálculo e a alíquota para a cobrança das taxas
” e “
em atenta analise da letra da lei, fica evidente que a base de cálculo das taxas sub judice, que corresponde ao valor bruto da receita auferida pela concessionária que presta serviços de transporte, é a mesma base de cálculo utilizada para o Imposto de Renda
”.

Assevera que “
não se trata de vinculação do custo do poder de polícia do Estado (fiscalização

da concessão), mas sim estrita vinculação à pessoa do contribuinte
” e a “
letra da lei é silente em estabelecer critérios objetivos que poderiam desvincular a identidade da base de cálculo das taxas ora discutidas e do imposto de renda
”.

Afiança que “
a base de cálculo da Taxa de Regulação e da Taxa de Fiscalização coincidem com base de imposto, o que atinge diretamente a proibição do § 2o, do art. 145, da CF, segundo o qual as taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto
”.

Afirma que “
a base de cálculo é representada por percentual incidente no custo total do sistema, ou seja, equivalente à receita auferida pela concessionária que presta serviços de transporte
” e dessa forma é “
forçosa a conclusão de que a base de cálculo da vergastada taxa coincide com base de imposto, como, por exemplo, do IR, o que se afigura expressamente, proibido
”.

Acentua que “
é de rigor que seja declarada a nulidade das cobranças embasadas na Lei Municipal no 2.153/2015, notadamente no que tange às taxas nela instituídas, devendo ser declaradas incidentalmente a inconstitucionalidade das referidas taxas
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop (Id. 121931973).

Contrarrazões do Município de Sinop (Id. 121931975).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 122733484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] ‘
Ex positis
’, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, ao que revogo a decisão liminar de id. 11760182, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, fulcrado no artigo 487, I, do CPC.

Por consectário jurídico lógico, determino o levantamento em favor da Requerida AGER dos valores depositados nestes autos.

Condeno o Requerente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo desde já, em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, em conformidade ao artigo 85, parágrafo 2o, CPC/2015.

Intimado acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da distribuição.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 24 de novembro de 2021. (Id. 121931966).

A causa de pedir da pretensão, declarar inexigível a cobrança da Taxa de Regulação e da Taxa de Fiscalização instituída pelo Município de Sinop, senta praça na alegação de:
i
) inconstitucionalidade das taxas sob o fundamento de que a sua base de cálculo é idêntica à base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ;
ii
) que a lei é silente em estabelecer critérios objetivos que desvinculam a identidade da base de cálculo das taxas e do imposto de renda de pessoa jurídica; e
iii
) a base de cálculo não está vinculado ao custo do poder de polícia exercido, mas sim em estrita vinculação à pessoa do contribuinte.

Pois bem.

A Lei do Município de Sinop no 2.036 de 16 de setembro de 2014, instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER/Sinop:

Art. 1o
Fica instituída a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop - AGER Sinop
, autarquia sob regime especial, dotada de autonomia orçamentária, financeira, funcional e administrativa, com sede e foro na cidade de Sinop, e prazo de duração indeterminado.

Ademais, nos artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop no 2.036 de 16 de setembro de 2014, com a redação dada pela Lei no 2.153 de 17 de agosto de 2015, foram instituídas as Taxa de Regulação – TR e a Taxa de Fiscalização – TF e suas respectivas bases de cálculo:

Art. 42.
Fica instituída a Taxa de Regulação - TR
dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e do Transporte Coletivo Urbano, decorrentes do exercício do poder de polícia em razão da atividade de regulação sobre a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e de transporte coletivo urbano.

Art. 43.
A base de cálculo da TR será a arrecadação mensal da concessionária
, a que se referem os incisos I e II do art. 32 da Lei Complementar no
098
/2013,
assim entendida como o valor bruto efetivamente arrecadado pela concessionária em cada mês de regulação, em razão da prestação dos serviços públicos de saneamento básico e do transporte coletivo urbano
.
Parágrafo único. Entende-se por valor efetivamente arrecadado, o saldo havido de subtração realizada entre o ‘valor faturado’ e os ‘tributos’.

[...]

Art. 49
. Fica instituída a Taxa de Fiscalização - TF
dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e do Transporte Coletivo Urbano, decorrentes do exercício do poder de polícia em razão da atividade de fiscalização sobre a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e do transporte coletivo urbano.

Art. 50.

A base de cálculo da TF será a arrecadação mensal da concessionária
a que se referem os incisos I e II do art. 32 da Lei Complementar no
98
/2013, assim
entendida como o valor bruto efetivamente arrecadado pela concessionária em cada mês de fiscalização
, em razão da prestação dos serviços públicos de saneamento básico e do transporte coletivo urbano.
Parágrafo único. Entende-se por valor efetivamente arrecadado, o saldo havido de subtração realizada entre o ‘valor faturado’ e os ‘tributos’.

[sem negrito no original]

Assim, fica evidenciado que as bases de cálculo da Taxa de Regulação – TR e da Taxa de Fiscalização – TF é o “
valor bruto efetivamente arrecadado pela concessionária em cada mês de fiscalização
”.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1948, afastou na espécie a alegação de ofensa ao artigo 145, II, §2o, da Constituição da República Federativa do Brasil de que “
as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, uma vez que o referido tributo não incide sobre o faturamento das empresas contribuintes, mas apenas utiliza-o como critério para a incidência de taxas
”:

(1) Ação Direta de Inconstitucionalidade.

(2) Art. 1o, II, da Lei no 11.073, de 30.12.1997, que acrescentou os §§ 7o e 8o ao art. 6o da Lei no 8.109, de 1985, do Estado do Rio Grande do Sul; Art. 1o, VI, da Lei no 11.073, de 1997, que inseriu o inciso IX na Tabela de Incidência da Lei no 8.109, de 1985; Decreto estadual no 39.228, de 29.12.1998, que regulamentou a incidência da taxa impugnada.

(3) Alegada violação aos arts. 145, II e 145, § 2o, da Constituição.

(4)

Taxa de Fiscalização e Controle de Serviços Públicos Delegados, instituída em favor da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS, autarquia estadual
.

(5)

O faturamento, no caso, é apenas critério para incidência da taxa, não havendo incidência sobre o faturamento
. Precedente (RE 177.835, Rel. Min. Carlos Velloso)

(6) Improcedência da ação direta quanto aos dispositivos legais e não conhecimento quanto ao Decreto no 39.228, de 1988. [...].

(STF, Tribunal Pleno, Ação Direta de Inconstitucionalidade 1948/RS, relator Ministro Gilmar Mendes,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2003). [sem negrito no original].

No entanto, existe distinção entre a redação dos artigos da Lei do Estado do Rio Grande do Sul no 11.073 de 30 de dezembro de 1997 que instituiu a Taxa de Fiscalização e Controle de Serviços Públicos Delegados em favor da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGS (autarquia estadual), declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1948, comparado aos artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop no 2.036 de 16 de setembro de 2014, com a redação dada pela Lei no 2.153 de 17 de agosto de 2015 a qual criou a Taxa de Regulação – TR e a Taxa de Fiscalização – TF e suas respectivas bases de cálculo.

Assim está na redação da Lei 11.073 de 30 de dezembro de 1997 do Estado do Rio Grande do Sul à época do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1948:

Art. 1o Ficam introduzidas as seguintes alterações na Lei no 8.109, de 19 de dezembro de 1985:

[...]

VI - Fica acrescentado o Título IX à Tabela de Incidência com a seguinte redação:

IX - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO SUL (AGERGS)

1

- Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos Delegados, conforme o faturamento anual:

I)

até R$ 1.000.000,00....2.760,00;

II)

de R$ 1.000.000,01 até R$ 3.000.000,00....10.920,00;

III)

de R$ 3.000.00,01 até R$ 6.000.000,00....24.600,00;

IV)

de R$ 6.000.000,01 até R$ 10.000.000,00....43.920,00;

V)

de R$ 10.000.000,01 até R$ 20.000.000,00....83.320,00;

VI)

de R$ 20.000.000,01 até R$ 50.000.000,00....192.000,00;

VII)

acima de 50.000.000,01....192.000,00.

É certo que, no caso, o
Supremo Tribunal Federal entendeu que o faturamento não era a base de cálculo da taxa, mas tão somente fator de referência a ser pago pela autarquia, estipulado na forma de tributo fixo, cobrado através de faixas pré-fixadas e com um teto limite da base de cálculo. Em conclusão, a lei instituidora da taxa previu um valor fixo a ser pago para cada faixa de faturamento anual do sujeito passivo tributado.

Todavia, a Lei do Município de Sinop no 2.036 de 16 de setembro de 2014, com a redação dada pela Lei no 2.153 de 17 de agosto de 2015 firmou as bases de cálculo da Taxa de Regulação – TR e da Taxa de Fiscalização – TF sobre o “
valor bruto efetivamente arrecadado pela concessionária em cada mês de fiscalização
” sem qualquer critério de limitação da base de cálculo ou correlação entre o exercício do poder de polícia com o custo da atividade de fiscalização e regulação.

Portanto, apesar da aceitação por parte do Supremo Tribunal Federal da criação de taxas com valores fixos constantes em tabelas que tomem como referência grandezas, que a princípio, poderiam ser consideradas bases de cálculo próprias de impostos, certo é que a lei instituidora da taxa deverá prever um valor fixo a ser pago para cada faixa de patrimônio líquido dos sujeitos passivos, um teto limite do valor da taxa e uma correlação razoável entre esses valores do custo da atividade de fiscalização e regulação exercida:

[...]
Outro ponto de grande relevância é a aceitação, por parte do STF, da criação de taxas com valores fixos constante em tabelas que tomem como referência grandezas que, a rigor, poderiam ser consideradas como base de cálculo próprias de impostos.

A título de exemplo, a Lei 7.940/1989 instituiu a taxa de fiscalização dos mercados de títulos imobiliários, que, em alguns casos, variava em função do patrimônio líquido dos contribuintes, o que, para alguns, além de configurar base de cálculo própria de imposto, significaria cálculo da taxa em função do capital social da empresa, prática vedada pelo parágrafo único do art. 77 do CTN [Código Tributário Nacional].

Para as companhias abertas com patrimônio líquido de até 10 milhões de Bônus do Tesouro Nacional – BTN, a taxa equivaleria a 1.500 BTN; para as companhias abertas cujo patrimônio líquido estivesse acima de 10 milhões e abaixo de 50 milhões de BTN, a taxa equivaleria a 3.000 BTN; já para as companhias abertas cujo patrimônio líquido fosse superior a 50 milhões de BTN, a taxa seria de 4.000 BTN.

O Supremo Tribunal Federal acabou por entender que o patrimônio líquido não era a base de cálculo da taxa, mas tão somente o fator de referência a definir o valor a ser pago pelas empresas, estipulando na forma de tributo fixo
.

A argumentação parece contraditória e merece esclarecimentos.

A lei instituidora da taxa previu um valor fixo a ser pago para cada faixa de patrimônio líquido dos sujeitos passivos. Assim, a taxa não era calculada mediante a multiplicação de uma alíquota pelo patrimônio líquido da empresa, de forma que este não seria a ‘base de cálculo’ do tributo, mas apenas uma grandeza usada como referência para definir o valor fixo a ser cobrado.
[...]. (Direito Tributário, Ricardo Alexandre – 17. Ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023, p. 78/79). [partes com e sem negrito no original].

Assim, à primeira vista, os artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop no 2.036 de 16 de setembro de 2014, com a redação dada pela Lei no 2.153 de 17 de agosto de 2015 que institui as bases de cálculo da Taxa de Regulação – TR e da Taxa de Fiscalização – TF, não teriam observado o artigo 145, §2o da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos e bem como o artigo 149, §2o da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

§ 2o As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Art. 149 O Estado e os Municípios, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Constituição, poderão instituir os seguintes tributos:

§ 2o As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

No mesmo sentido está o verbete da Súmula Vinculante no 29: “
É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto,
desde que não haja integral identidade entre uma base e outra
”.

Dessa forma, penso que, a questão de inconstitucionalidade, a meu juízo, deverá ser, a princípio, submetida à Câmara, para que a rejeite ou a acolha.

[...] é manifesto o equívoco do órgão fracionário ao declarar a referida inconstitucionalidade sem suscitar o incidente de declaração de inconstitucionalidade, nos termos das regras contidas nos artigos 948 e 949 do CPC. Frise-se que, consoante a Súmula Vinculante n. 10/STF: ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1881010/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de arguir a inconstitucionalidade dos artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop no 2.036 de 16 de setembro de 2014, com a redação dada pela Lei no 2.153 de 17 de agosto de 2015, e submeter à questão ao Órgão Especial, nos termos do artigo 949, II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023